Tribunal: TJDFT
Processo: 0709927-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FATO NOVO. AUSÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO OBSERVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Conforme inteligência do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte veicular no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Demais, o artigo 505 do mesmo diploma estabelece que nenhum Juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, não se enquadrando a presente hipótese em qualquer das exceções previstas no mencionado dispositivo legal.

2. Não há cogitar fato novo quando o inconformismo trazido à baila já foi objeto de petições reiteradas e refutadas, inclusive em instância recursal.

3. Não há nulidade por deficiência de fundamentação quando as razões de fato e de direito que guiaram o convencimento do Julgador acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional encontram-se expressamente arroladas.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.